Tribunal: TJBA
Processo: 8004968-40.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004968-40.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE CABO PM. CÁLCULO DE APOSENTADORIA. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO DE 1º SARGENTO PM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policial militar reformado, com o objetivo de revisar os proventos de sua aposentadoria, sob a alegação de que deveriam ser calculados com base no soldo de 1º Sargento PM, e não no soldo de Cabo PM, em razão da extinção desta graduação pela Lei Estadual nº 7.145/97. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os proventos devem corresponder à graduação efetivamente ocupada na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção gradual da graduação de Cabo PM autoriza o recálculo dos proventos com base no posto de 1º Sargento PM; e (ii) estabelecer se, no momento da transferência para a inatividade, o militar faz jus à aposentadoria com base no posto imediatamente superior, conforme legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual vigente à época da aposentadoria do Apelante (Lei Estadual nº 3.933/81, art. 51, II, e Lei nº 7.990/01, art. 92, III) assegura ao policial militar transferido para a inatividade com 30 anos ou mais de serviço o direito ao recebimento de proventos calculados com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior. 4. A Lei Estadual nº 7.145/97, ao prever a extinção da graduação de Cabo PM à medida que vagarem os cargos, demonstra a intenção do legislador de suprimir tal posto da estrutura da Polícia Militar, inviabilizando sua utilização como base para cálculo de proventos de aposentadoria. 5. A aplicação do princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de observar o regramento vigente à época da inatividade, não podendo se valer de graduação extinta para fixação de proventos, sob pena de ilegalidade. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, em casos análogos, o militar deve ter seus proventos calculados com base no posto de 1º Sargento PM, diante da extinção do cargo de Cabo PM e do direito ao posto imediatamente superior previsto em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O militar transferido para a inatividade com 30 anos ou mais de serviço faz jus à aposentadoria com base no soldo do posto ou graduação imediatamente superior àquela que ocupava na ativa. 2. A extinção gradual da graduação de Cabo PM, prevista na Lei Estadual nº 7.145/97, impede sua utilização como parâmetro para o cálculo dos proventos de aposentadoria. 3. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade e calcular os proventos com base na graduação vigente e imediatamente superior à extinta, quando for o caso. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.933/81, art. 51, II; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0008538-70.2004.805.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0544425-18.2015.805.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.09.2022. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004968-40.2019.8.05.0103, em que é Apelante ANTÔNIO CARLOS DE JESUS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.